Tribunal: TJBA
Processo: 0142397-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142397-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PEDRO DE ALCANTARA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CABIMENTO.
AÇÕES TELEBRÁS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PLANO DE EXPANSÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. APELANTE QUE CONTABILIZOU AÇÕES EM MOMENTO POSTERIOR AO PACTUADO. EMISSÃO DE NÚMERO INFERIOR DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
DIREITO À SUBSCRIÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES EQUIVALENTES AO VALOR PATRIMONIAL DA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA 371 DO STJ. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES, DIVIDENDOS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0142397-26.2007.8.05.0001, em que figura como apelante,
OI S/A
, e apelado,
PEDRO DE ALCÂNTARA SOUZA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procuradora

2